Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-98.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE INDEFERIDO. EFEITOS GRATUIDADE IRRETROATIVOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno no qual a recorrente, ora agravante, concorda com a decisão que não conheceu do recurso em face da deserção, todavia pugna pela concessão da gratuidade judiciária a fim de afastar a obrigatoriedade do pagamento dos honorários arbitrados na decisão de ID 50359558.
2. A gratuidade judiciária pode ser requerida em qualquer fase processual. Todavia, a gratuidade não produz efeitos retroativos, de modo que sua concessão, nesse momento, não afasta a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO APÓS O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. 1. São devidos os honorários advocatícios arbitrados após o prazo para pagamento voluntário e anterior ao deferimento da gratuidade de justiça. 2. A concessão da justiça gratuita não opera efeitos retroativos ao início da ação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1401245, 07200267420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Embora os documentos juntados intempestivamente demonstrem a hipossuficiência da recorrente, o objetivo do presente agravo é afastar a exigibilidade dos honorários já arbitrados. Considerando que os efeitos da gratuidade judiciária não retroagem, deixo de conceder o benefício.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.